Tribunal: TCU
Processo: 008.604/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos Roberto Martins Rodrigues,Expert-ti Comunicacao Ltda,Francisco das Chagas Avila Ramos,Instituto Para O Desenvolvimento de Estudos Economicos, Sociais e Politicas Publicas - Idespp,Jose Arnaldo Silva dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 3500/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Francisco das Chagas Ávila Ramos e José Arnaldo Silva dos Santos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas, Expert-TI Comunicação Ltda. e pelo espólio de Carlos Roberto Martins Rodrigues e, no mérito, conceder-lhes provimento com o fim de excluí-los da relação processual 9.3. informar os termos desta deliberação aos recorrentes, ao Banco do Nordeste do Brasil e à Procuradoria da República no Ceará.